Tribunal: TJMT
Processo: 0013064-80.2014.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013064-80.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ RICARDO DE CARVALHO (APELADO), LUIZ RICARDO DE CARVALHO - CPF: 030.937.101-54 (APELANTE), SANDRA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 523.183.891-87 (VÍTIMA), APARECIDA IRACEMA CORREA DE SOUZA - CPF: 384.300.371-87 (VÍTIMA), CRISTHIANN GARCIA E SILVA - CPF: 514.056.361-49 (ASSISTENTE), JOSENIL DA SILVA CAMPOS JUNIOR - CPF: 667.925.681-04 (ASSISTENTE), VICENTE BUENO DE BARROS - CPF: 875.523.611-15 (ASSISTENTE), RAISSA CAROLINA GONÇALVES ANTUNES (ASSISTENTE), BRUNNO DAVID FERRAZ DOS SANTOS - CPF: 023.422.421-58 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0013064-80.2014.8.11.0042

APELANTE: LUIZ RICARDO DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL COMO ÚNICA PROVA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 226 DO CPP. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 7 anos, 5 meses e 25 dias de reclusão, pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, I e II, do CP), com fundamento no reconhecimento realizado pelas vítimas na fase inquisitorial.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em aferir se o reconhecimento do réu, realizado pelas vítimas, constitui prova suficiente para sustentar o decreto condenatório, à luz do art. 226 do CPP e do princípio do
in dubio pro reo
.

III. Razões de decidir:

3. A condenação foi lastreada exclusivamente no reconhecimento extrajudicial realizado pelas vítimas, contaminado por exibição prévia de fotografia do suspeito.

4. As declarações das vítimas, colhidas judicialmente quase dez anos após o fato, apresentaram contradições relevantes quanto à quantidade de autores, características físicas e dinâmica do crime.

5. Não houve apreensão de bens subtraídos com o réu, tampouco outras provas que corroborassem de forma independente sua participação no crime.

6. O reconhecimento realizado em desacordo com os requisitos legais do art. 226 do CPP e sem outras provas de corroboração compromete a validade do decreto condenatório.

7. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que nenhuma condenação pode se basear exclusivamente em reconhecimento viciado, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. O reconhecimento pessoal realizado sem observância dos requisitos do art. 226 do CPP, especialmente quando precedido de exibição de fotografia, não pode fundamentar condenação criminal de forma exclusiva.”

“2. A insuficiência de provas robustas e idôneas impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 155, 226, 386, VII; CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LVII.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello; TJMT, Ap. 10067/2004, DR. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/5/2004, Publicado no DJE 6/8/2004; TJMT, Ap. 148882/2013, DES.PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 19/12/2014, Data da publicação no DJE 21/1/2015;

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0013064-80.2014.8.11.0042

APELANTE: LUIZ RICARDO DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Luiz Ricardo de Carvalho, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Criminal da Capital, que o condenou à reprimenda de 7 anos, 5 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 17 dias-multa, pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e mediante emprego de arma de fogo [art. 157, § 2o, incisos I e II, do CP].

A Defensoria Pública Estadual postula a absolvição do apelante, aduzindo a inexistência de provas suficientes para condenação, alegando a existência de contradição no depoimento das vítimas.

Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, bem como a readequação da fração atinente às causas de aumento de pena para seu mínimo legal.

A 9a Promotoria de Justiça Criminal da Capital requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0013064-80.2014.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
LUIZ RICARDO DE CARVALHO
, vulgo
“BUIÚ”
, a prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo [art. 157, § 2o, incisos I e II, do CP], consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“No dia
2/6/2014
, por volta de
15h30min
, na Rua das Papoulas, em frente ao n. 136, bairro Jardim Cuiabá, nesta Capital, o denunciado
LUIZ RICARDO
– em unidade de desígnios com um comparsa não identificado –
subtraiu mediante grave ameaça exercida com emprego de arma
, 1 (uma) bolsa contendo documentos, cartões de crédito, talões de cheque e ainda uma pistola modelo 638, calibre 380, número KGM 13444 da vítima
Sandra de Oliveira Silva
(fls.12), e 1 (uma) bolsa contendo cartões de crédito, documentos pessoais, controle do portão, documento e chave da motocicleta e um celular com dois chips, marca Motorola da ofendida
Aparecida Iracema Correa de Souza
(fls. 7), bem como 1 (uma bolsa) contendo vários cartões de crédito, documentos pessoais e a quantia de R$80,00 (oitenta reais) em espécie da vítima
Anna Cristina Garcia e Silva
(fls. 9).

Segundo consta no incluso caderno investigativo, na data dos fatos as vítimas saíram da Clínica Dinâmica e foram comer num comércio local. Ao caminharem em direção ao veículo foram abordadas pelo denunciado
LUIZ RICARDO
e um comparsa (que portava uma arma de fogo).

Na oportunidade, o denunciado anunciou o assalto dizendo às vítimas
‘perdeu, perdeu, passa a bolsa’
, o que foi feito pelas ofendidas. Após realizarem a subtração empreenderam fuga tomando rumo ignorado.

Logo depois a polícia militar foi acionada e passou a realizar diligências a procura dos meliantes,
logrando êxito em prender o denunciado por volta de 20h30m
e encaminhá-lo à Delegacia (o comparsa não foi localizado).

Interrogado perante a autoridade policial o denunciado
negou a prática delitiva
, mesmo sendo prontamente reconhecido como autor do roubo.

A
res furtiva
não foi recuperada, sendo avaliada em R$ 4.350,00 (fls. 36)”

Encerrada a instrução, o Juízo da 5a Vara Criminal da Capital julgou procedente a pretensão contida na exordial acusatória, fixando ao apelante a reprimenda de
7 anos, 5 meses e 25 dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
17 dias-multa
.

Colho de excertos da sentença hostilizada:

“Pois bem. A materialidade dos crimes está comprovada por intermédio do boletim de ocorrência, termos de reconhecimento pessoal, bem como demais documentos acostados nos autos. A autoria dos crimes também restou comprovada, senão vejamos.

Em juízo, a vítima
CRISTHIANN GARCIA E SILVA
relatou que no dia do fato estava seguindo em direção ao Hospital Jardim Cuiabá, acompanhado de sua esposa, quando um carro com quatro ocupantes passou por eles.

Imediatamente, o veículo deu a volta e um dos indivíduos que estavam em seu interior desceu do automóvel, portando uma arma de fogo, a seguir caminhou em direção ao local onde estavam as vítimas, sendo a esposa do declarante a primeira a ser abordada.

Imediatamente o assaltante direcionou a sua arma para a cabeça do ofendido.

Ao ser questionado sobre o tipo da arma, disse que era um revólver.

Fez saber que no dia dos fatos a sua esposa estava sem farda, apenas à paisana.

Indagado se os bens subtraídos são os declinados na denúncia, respondeu afirmativamente.

Perguntado se algum bem foi recuperado, disse que a pistola da ofendida Sandra foi recuperada depois de alguns meses, mas os outros documentos não.

Confirmou ter realizado o reconhecimento do acusado no mesmo dia dos fatos.

Ao ser indagado sobre como ocorreu o procedimento de reconhecimento, relatou ter recebido uma ligação, por volta das 03h00min, para fazerem o reconhecimento na delegacia. No local foram colocados vários elementos e solicitado o seu reconhecimento, o que foi feito. Disse não ter tido dúvidas no seu reconhecimento.

Quando questionado sobre a existência de algum traço marcante que pudesse individualizar a pessoa do acusado no momento do reconhecimento,
afirmou que era o olhar
, explicando que durante toda a ação o assaltante manteve contato visual direto com os olhos do declarante, sem em nenhum momento ordenar que ele abaixasse a cabeça, além de manter o revólver apontado para sua cabeça.

Ao ser questionado sobre a forma como o acusado fugiu do local, afirmou que ele entrou em um veículo que estava estacionado na esquina e fugiu.

Perguntado quantas pessoas teriam descido do carro e abordado as vítimas, disse que somente o acusado.

Quando questionado sobre o tom de pele do suspeito, afirmou inicialmente que
era moreno claro
.

Posteriormente, ao ser novamente indagado, esclareceu que
o suspeito era mais escuro do que ele próprio
,
descrevendo-se como uma pessoa parda
.

Por fim, ao ser questionado sobre a estatura do suspeito, afirmou não saber informar com certeza,
precisando ter 1,56m de altura
, e pontuado que o suspeito era maior que ele.

Judicialmente a vítima
SANDRA DE OLIVEIRA SILVA
disse que quando o acusado os visualizou, atravessou a via pública e foi em direção a ela e esposo, e, com uma arma em punho, fez a abordagem e o anúncio do assalto.

Confirmou que
a ação criminosa foi realizada por apenas uma pessoa
. Quando questionado sobre o registro na delegacia indicando a participação de duas pessoas,
reafirmou em juízo ter sido apenas o acusado que os abordou a pé
, e após cometer o delito subiu à rua e entrou em um veículo.

Ao ser questionado sobre as características físicas do suspeito,
relatou que ele era um pouco mais alto do que a ofendida
,
que mede 1,63m
, de
pele negra
, aparentando bastante nervoso,
não possuindo nenhuma característica marcante que chamasse a atenção
.

Acrescentou
se recordar visualmente do rosto do suspeito pelo fato dele ter mantido contato visual direto com seus olhos
.

Afirmou que a arma utilizada pelo acusado era um revólver calibre 38.

Inicialmente, declarou lembrar-se do ato de reconhecimento,
relatando que foi mostrada uma fotografia do acusado
. Posteriormente, ao ser questionado se o viu pessoalmente na delegacia, mencionou que ele foi colocado em uma sala junto com mais pessoas para fazerem o reconhecimento.

Questionada se teve convicção de seu reconhecimento, respondeu afirmativamente.

Disse
ter sido recuperado apenas a sua arma de fogo dos objetos subtraídos
.

Ao ser inquirido judicialmente, a testemunha policial militar
JOSENIL DA SILVA CAMPOS JUNIOR
lembrou-se do acusado,
por ser conhecido da Polícia Militar
, mas afirmou não se recordar especificamente dessa ocorrência.

Por fim, confirmou ser sua a sua assinatura no documento apresentado em audiência.

Já, a testemunha policial militar
VICENTE BUENO DE BARROS
disse se recordar vagamente da ocorrência, mencionando que o acusado foi detido no Bairro Novo Terceiro.

Ao ser questionado sobre como chegou à identificação do acusado,
acredita ter sido por meio de fotografias e das informações fornecidas sobre suas características
, sendo posteriormente identificado.

Ao ser questionado se as vítimas reconheceram o acusado, a testemunha respondeu afirmativamente.

Explicou que
antes de sua detenção foram apresentadas várias fotos catalogadas no banco de dados às vítimas
, e que a uma dela,
que é policial
,
o reconheceu de pronto como suspeito do crime de roubo
.

Confirmou que
o acusado já era conhecido da guarnição
, e que tinha envolvimento com caixa eletrônico, banco, roubo a pessoa e tráfico de droga.

O policial informou que após a detenção do acusado, este foi levado à delegacia, onde houve novo reconhecimento.

Judicialmente a informante
RAYSSA CAROLINA ALMEIDA DE SOUZA
disse conviver com o acusado desde 2013, e que no dia do fato esteve o dia todo com ele, por esse motivo não poderia ter praticado o crime. Fez saber que ele, por volta das 19h, foi preso em uma venda localizada no bairro Novo Terceiro.

Por ocasião de seu interrogatório judicial, o acusado
LUIZ RICARDO DE CARVALHO
negou o crime que lhe foi atribuído, afirmando ter sido detido sem estar de posse de qualquer objeto da vítima.

Relatou
estar sendo alvo de perseguição policial pelo fato dele ter se envolvido em atividades ilícitas há dez anos
, embora negue qualquer participação no roubo em questão. Ainda, que os policiais, sem conseguir provas para detê-lo, acabaram jogado a culpa nele para responder crime.

Disse nunca ter cometido roubo no seu bairro.

Relatou que foi preso em frente ao mercado onde trabalhava, no qual tinha horário de entrada às 18h00, sendo detido por volta das 20h. Segundo ele, os policiais afirmaram que ele havia roubado um policial, acusação que negou veementemente.

Afirmou ter sido levado para um procedimento de reconhecimento, no qual foi informado que havia sido identificado pela vítima. No entanto, alegou não ter visto nenhuma vítima na delegacia e acredita que o reconhecimento foi feito apenas por fotografia.

Por fim, disse ter sido colocado atrás de um vidro, mas nem sabe se a vítima estava lá.

Esse foi o conjunto probatório produzido.

No cotejo das provas produzidas nos autos não há se falar em ausência de provas suficientes ao decreto condenatório do acusado,
diante da oitiva judicial das vítimas
, cujos relatos foram coerentes e convictos quanto ao desenrolar da ação criminosa,
inclusive dizendo que na delegacia de polícia realizaram o reconhecimento pessoal positivo do acusado como o autor do roubo praticado contra elas
.

Importante destacarmos a esse respeito, que o reconhecimento pessoal levado a efeito seguiu estritamente os termos do que estabelece o art. 226 do CPP, tendo às vítimas, num primeiro momento, descrito as características físicas do acusado (inc. I do art. 226 do CPP). Ato seguinte, o acusado foi perfilado ao lado de outros 3 homens, ocasião em que as vítimas o apontaram como autor do crime apurado neste feito (inc. II do art. 226 do CPP). Finalmente, foi confeccionado o competente temo de reconhecimento pessoal (inc. IV do art. 226 do CPP).

Acrescente-se, inclusive, que em juízo uma das vítimas destacou que no ato de reconhecimento pessoal realizado na delegacia de polícia foram ombreados ao lado do acusado outros homens. E quando questionadas, se tiveram alguma dúvida ao apontar o réu como autor do crime, ambas as vítimas, afirmaram categoricamente que não, ressaltando que tiveram convicção dos seus reconhecimentos.

Ainda que tenha havido pequenas divergências quanto ao tom de pele do acusado no relato das vítimas judicialmente, tal fato não invalida o seu reconhecimento. A vítima
CRISTHIAN
, inicialmente,
descreveu o acusado como sendo de pele ‘morena clara’
, posteriormente retificando como sendo
‘mais escuro’

do que ele próprio
, que se autodeclarou pardo. Já a vítima
SANDRA
falou que o acusado tinha a
pele ‘negra’
.

Essa divergência pode ser justificada pelo tempo transcorrido entre os fatos e o depoimento judicial, somado ao estado emocional intenso vivido pelas vítimas no momento do crime, quando estavam sob grave ameaça de arma de fogo. O
contato visual direto e marcante com o acusado
, classificado por ambos os relatos das vítimas, reforça a segurança de sua identidade, especialmente diante da ratificação expressa em juízo de que não tinha qualquer dúvida sobre a pessoa do réu.

Ora, não é crível que as vítimas se prestariam a vir em juízo acusar uma pessoa desconhecida, com a qual nunca estabeleceu qualquer espécie de vínculo, motivada única e exclusivamente pelo desejo de prejudicá-la.

Pelo contrário, em crimes dessa natureza, a palavra das vítimas relatando de forma segura e convicta como o fato ocorreu em juízo, e ainda ratificando o reconhecimento pessoal do acusado na fase investigativa, é revestida de especial valor probatório, e corrobora todo acervo probatório produzido nestes autos. A propósito:

[...]

Além do mais, o policial
VICENTE
confirmou judicialmente que
o acusado já era conhecido pela polícia
, e que
por isso sua foto se encontrava no banco de dados
,
tendo sido identificado pelas vítimas por meio de fotografias
, as quais
imediatamente o apontaram como autor do delito
. E que posteriormente, o reconhecimento foi ratificado pessoalmente na delegacia.

Embora a informante arrolada pelo acusado tenha dito que há época do fato ele estava em sua companhia, se trata de pessoa íntima (sua esposa), que certamente não viria em juízo imputar a ele um fato tão repugnante e com consequências gravíssimas, o que é de se esperar.

Portanto, diante de todo arcabouço probatório, o qual foi produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa na fase judicial, e se harmonizou com as demais evidências produzidas na fase inquisitorial, na medida em que ratificou integralmente a prova oral e documental”.

Antes de tudo, vale salientar que a condenação foi lastreada
exclusivamente
no reconhecimento feito pelas vítimas.

A despeito da conclusão exarada pelo juízo de origem, certo é que as provas coligidas se mostram frágeis – para não se dizer fragilíssimas – e recheadas de incongruências, notadamente no que tange aos reconhecimentos realizados, não se mostrando forte o bastante para autorizar a manutenção da condenação imposta ao recorrente.

Pelo que pude apreender dos autos, o fato criminoso foi perpetrado em
2/6/2014
, por volta das
15h30min
, sendo uma das vítimas a
PM SANDRA DE OLIVEIRA SILVA
.

O
PM JOSENIL DA SILVA CAMPOS JÚNIOR
, na fase extrajudicial, declarou que
“através do serviço reservado da Polícia Militar a vítima reconheceu o suspeito
LUIZ RICARDO
através de fotografias como sendo o autor do roubo”
, razão pela qual, por volta das
21h45min
do mesmo dia, promoveu a prisão em flagrante.

A vítima,
SGT PM SANDRA DE OLIVEIRA SILVA
, na esfera inquisitorial, assim declarou:

“Que nesta data por volta
15:30
a declarante e suas duas amigas
Anna Cristina
e
Iracema
foram de carro até a Clínica Dinâmica que fica no Bairro Jardim Cuiabá, em Cuiabá; Que ao sair da referida clínica ambas foram comer salgado em um comércio que fica próximo ao local; Que
ao sair do comércio no trajeto entre o estabelecimento comercial e o veículo foram abordadas por dois rapazes, sendo que um deles estava com revólver
; Que
o rapaz que estava armado é o acusado que está aqui detido nesta especializada
; Que o acusado que estava armado disse: perdeu, perdeu, passa a bolsa; Que
dentro da bolsa da declarante havia uma pistola modelo 638, calibre 380, número KGM 13444
, além de todos os documentos pessoais, tais como RG da polícia militar, RG civil, CPF, CNH, título de eleitor, documento do veículo, cuja placa OBE 2797, cartões de crédito Ouro Card Visa e Mastercard e talões de cheque n. 850.200 a 850.206; Que o que estava armado pegou algumas bolsas e o outro comparsa pegou a outra bolsa;
Que ambos estavam de cara limpa a todo tempo
; Que após realizarem a subtração dos objetos ambos fugiram a pé tomando rumo ignorado;
Que o outro rapaz que conseguiu fugir tinha a seguinte compleição física era negro, estatura mediana, magro, cabelos curtos
; Que logo em seguida ao roubo a declarante
acionou a polícia militar por volta de 15:45
; Que a partir daí a polícia militar passou a realizar diligências ininterruptas a procura dos acusados, logrando êxito em localizar
o acusado aqui detido por volta de 20:30 horas
mais ou menos;
Que a declarante reconhece o declarante aqui detido como sendo o mesmo que realizou o roubo contra sua pessoa na data de hoje por volta de 15:30 horas
”.

Após ser mostrada a fotografia do suspeito, e a indicação de sua participação na empreitada delituosa, a referida vítima promoveu o reconhecimento pessoal do apelante, descrevendo-o como
“um indivíduo negro, magro, estatura mediana, cabelos curtos”
, confirmando,
sem sombra de dúvidas
, ser a pessoa de
LUIZ RICARDO DE CARVALHO
.

Conquanto consignado no Termo de Reconhecimento de Pessoa que o acusado ficou perfilhado com outras
três
pessoas com características semelhantes, não consta dos autos a fotografia daqueles que foram posicionados lado a lado, não sendo possível perquirir se, de fato, todos eles possuíam as características físicas apontadas.

Entretanto, apesar de a vítima
SANDRA
ter apontado
LUIZ RICARDO
como a pessoa
“com compleição física negra, estatura mediana, magro e cabelos curtos”
, os policiais foram uníssonos em afirmar que,
primeiramente
, ela reconheceu o suspeito por fotografia, contaminando, portanto, o posterior reconhecimento pessoal.

A propósito, em juízo, a vítima
SANDRA
confirmou que,
primeiro
, lhe foi mostrada a foto do apelante, e, depois, promovido o reconhecimento pessoal.

Entretanto, despertou minha atenção as incongruências nos depoimentos prestados pelas vítimas
CHRISTIANN GARCIA E SILVA
[1]
, e sua esposa,
SANDRA DE OLIVEIRA SILVA
.

Na fase judicial,
CHRISTIANN GARCIA E SILVA
destacou que estavam a pé indo em direção ao carro, quando um veículo passou pelas vítimas e deu a volta, momento no qual uma pessoa desceu com a arma em punho e foi em direção delas, anunciando o assalto.

O Promotor de Justiça indagou ao ofendido se o suspeito possuía
algum traço marcante
que facilitou seu reconhecimento, tendo ele respondido:
“o
olhar dele
, porque ele ficou com o revólver na minha fonte o tempo todo, olhando dentro dos meus olhos, pedindo para não me mexer, não me movimentar, então o tempo todo ele ficou olhando para mim, não pediu para abaixar nada, ficou me olhando o tempo todo, me lembro bem do olhar e do rosto, não tinha como me enganar”
.

Posteriormente, ao responder as perguntas feitas pela Defensora Pública,
CHRISTIANN
disse que
“apenas uma pessoa desceu do veículo”
, e que
“ele era moreno claro”
.

Quando indagado a respeito da estatura do suspeito,
CHRISTIANN
respondeu que
“era
bem mais alto
do que eu”
, afirmando a vítima possuir 1,56m.

A Juíza então voltou a questionar
CHRISTIANN
a respeito da
cor da pele
do suspeito, que assim respondeu:
“olha doutora, vou ser bem franco,
está mais pra negro o moreno dele
, está mais pra negro do que para pardo. Mais escuro do que eu, eu sou considerado pardo, é mais escuro do que eu,
mas não chega a ser negro
”
.

De outro lado,
SANDRA DE OLIVEIRA SILVA
apresentou versão destoante de seu marido, declarando que o acusado
“vinha descendo do lado contrário, já veio com a arma em punho, dizendo que era um assalto. Ele vinha a pé. Quando ele desceu a rua ele já desceu a pé”
.

Ou seja:
SANDRA
não visualizou o suspeito descendo do veículo com a arma em punho, conforme asseverado por seu marido,
CHRISTIANN
.

Indagada pelo Promotor de Justiça sobre as características físicas do suspeito,
SANDRA
respondeu que
“era um rapaz
mais ou menos da minha altura
, tinha
1,65 mais ou menos
,
negro
, estava bastante nervoso”
.

A Defensora Pública reforçou a pergunta atinente às características físicas do suspeito, quando então
SANDRA
respondeu que
“lembro bem a estatura dele porque ele ficou próximo de mim, poucos centímetros apontando a arma em minha cabeça. Mais ou menos da minha altura, eu tenho 1,63, ele é pouco coisa mais alto, e era negro”
.

Conquanto as vítimas tenham sido inquiridas em
16/4/2024
, ou seja, quase uma década após os fatos, certo é que as discrepâncias nos depoimentos prestados acabam por arrefecer a tese acusatória, sobretudo porque a
única
prova produzida nos autos diz respeito ao reconhecimento realizado em sede policial.

Some-se a isso que a versão apresentada por
SANDRA
na fase judicial contraria sua declaração extrajudicial, notadamente naquilo que se refere ao
número de agentes
que praticaram o assalto.

Digo isso porque, na fase inquisitorial,
SANDRA
disse que
“foram abordadas por dois rapazes”
. Em juízo, afirmou que foi apenas um agente. Ao ser questionada pelo Promotor de Justiça a respeito dessa contradição, a vítima confirmou:
“era só um rapaz”
.

Assim, enquanto
CHRISTIANN
tenha afirmado que o suspeito era moreno claro, um pouco mais escuro do que pardo, mas não chegando a ser negro,
SANDRA
disse, em mais de uma oportunidade, que a pessoa que cometeu o roubo era negra.

Ainda, apesar de
CHRISTIANN
asseverar que o suspeito desceu do carro e se dirigiu às vítimas,
SANDRA
afirmou que o acusado veio a pé com a arma em punho.

Por fim, enquanto um diz que o suspeito era
moreno claro
, um pouco mais escuro do que pardo, sem ser negro, sendo
muito mais
alto do que 1,56m, a outra diz que o acusado
era negro
e que tinha em torno de 1,63m, ou pouca coisa acima disso.

As descrições feitas pela vítima são aparentemente discrepantes.

Destaco, ainda, que apesar de ter sido preso horas depois do crime, nenhum objeto subtraído foi encontrado na posse do acusado.

A propósito, apenas e tão-somente a pistola que estava na bolsa de
SANDRA
foi recuperada aproximadamente dois anos após sua subtração, tendo a ofendida asseverado que a arma estava sendo utilizada na prática de infrações penais.

Ao contrário do que muitos acreditam, a evocação de acontecimento codificado na memória não se dá como se abríssemos uma caixa no cérebro e o reproduzisse, como faz uma câmara cinematográfica que tem um filme armazenado.

O processo de memorização é muito complexo e depende de inúmeros fatores, como a atenção, a capacidade de percepção, de interpretação, das condições atmosféricas e de luminosidade, do tempo de duração, das condições físicas do observador, das suas crenças, conhecimentos, do nível de estresse no momento etc.

A recordação, por sua vez, não é um processo menos simples, porque ela exige a reunião de informações espalhadas, codificadas e armazenadas nos neurônios interligados por meio de sinapses.

Não bastassem todos esses problemas, ainda há o risco de as lembranças serem apagadas ou substituídas por informações novas, superpondo às antigas de modo a dificultar ou mesmo impossibilitar a recuperação das lembranças originais.

Um pouco de conhecimento sobre psicologia judiciária ajudaria muito o jurista a compreender a seriedade de um ato de reconhecimento de pessoas, de modo a evitar o gritante equívoco que até pouco tempo perdurou no Superior Tribunal de Justiça, de interpretar o artigo 226 do CPP como um conjunto de simples recomendações, e não como
exigências mínimas
para se poder emprestar valoração a esse meio de prova.

Há tempo venho defendendo a necessidade de se ressignificar referido dispositivo, que sempre foi fonte de inesgotáveis injustiças.

Não por outra razão que o Projeto Inocência mostra que mais de 70% das condenações americanas injustas tem sua causa em falhas no processo de reconhecimento.

Entretanto, as estatísticas mais alarmantes são aquelas que indicam que quando o verdadeiro culpado não está entre os perfilados para o reconhecimento, 76% das vezes um inocente é incriminado. Significa dizer que de cada 100 pessoas, 76 delas são objeto de acusações infundadas, nas situações em que o verdadeiro culpado não está entre os colocados a reconhecimento.

A psicologia judiciária explica e comprova o porquê dos chamados “falsos positivos”. Entretanto, este não é momento para discorrer sobre as várias razões que levam o perceptor a incorrer em erro na identificação.

Cuidados mínimos devem ser observados no processo de identificação.

A primeira providência é a de exigir da vítima ou da testemunha uma descrição pormenorizada do suspeito, que não pode ser genérica,
como no caso em comento
.

A descrição deve, tanto quanto possível, descer a maiores detalhes, como o tipo de nariz, formato da boca, descrição dos olhos, tipo e cor dos cabelos, além de particularidades outras que facilitem a identificação, como alguma cicatriz, defeitos genéticos, uso de tatuagem, piercing etc.

Esse relato é importante porque, além de facilitar a identificação, permitirá também à autoridade [policial ou judicial] e às partes confrontar a testemunha ou a vítima se a pessoa por elas reconhecidas não guardar as características descritas.

Condições pessoais e particulares do identificador devem ser sondadas pela autoridade encarregada de produzir esse meio de prova. Por isso importa averiguar a capacidade de percepção da vítima ou testemunha, o seu nível de atenção e concentração, da sua idade, de eventuais deficiências em algum dos seus sentidos [visão, audição, etc.], suas condições momentâneas no evento [se estava alcoolizado, drogado, cansado, sob efeito de algum medicamento], o seu nível de estresse, seu eventual interesse no relato, seu nível de atenção naquele momento, além de outros aspectos relacionados com a disponibilidade de percepção, como a luminosidade, a distância em que se encontrava, o tempo de duração do evento e do que teve para observá-lo, o número de pessoas nele envolvidas etc.

Estudos empíricos confirmam, por exemplo, que em acontecimentos rápidos, notadamente quando envolve violência física, a testemunha tende a ordená-los de acordo com a maior impressão que lhe causou, alterando inclusive a ordem dos fatores sobre agressor e agredido, com prejuízo à alegação de legítima defesa
[2]
.

Está mais do que comprovado também que nos crimes envolvendo uso de armas, toda a atenção da vítima [e também da testemunha, se a sua vida é colocada em perigo], é voltada para ela, e não para a fisionomia do agressor.

Já afirmei acima que importa muito também as condições do ambiente do acontecimento, especialmente as relacionadas à luminosidade, distância, do tempo de duração etc.

Entretanto, outros fatores se ajuntam na imprestabilização do reconhecimento feito pela autoridade policial, realizado sem os cuidados necessários.

Por ser a memória maleável e sujeita a interferências externas de toda ordem, o responsável pela prova há de agir com extremo cuidado, sob pena de comprometer a validade dela pela introdução de informações enganosas ou não verdadeiras.

Tenho por mim que a delicadeza da memória, que é aberta a alterações pela justaposição, superposição ou anulação da informação mais antiga pela mais nova, coloca o reconhecimento na classe das provas irrepetíveis.

Um reconhecimento mal realizado, com o incutimento de uma informação inverídica, pode imprestabilizá-la irremediavelmente, a ponto de cancelar a informação original
[3]
.

Daí a seriedade que se deve dar aos
requisitos mínimos
ditados no art. 226 do CPP, até pouco tempo considerados como “meras recomendações”.

Se, desafortunadamente, a autoridade, antes do reconhecimento,
apresenta à testemunha uma foto de quem considera suspeito do crime
, essa informação pode colmatar eventual lacuna na memória dela ou até mesmo substituir ou confundir a informação original. É o que basta para
retirar do ato o seu valor probatório
.

A psicologia judiciária já perde o fôlego na reiterada afirmação de que nos sucessivos reconhecimentos a testemunha ou vítima terá em sua memória não o que se observou, mas o que declarou anteriormente
[4]
.

Bem por isso, ao contrário do que tem constituído a práxis judicial, as chamadas “ratificações” em juízo com a presença do réu sentado no “
banquillo
” – às vezes até algemado – não tem valor probatório algum, até pelos efeitos
compliance
e
feedback
anteriormente provocados.

Muito comum também é a consideração da confiança, segurança e perseverança da testemunha na confirmação do reconhecimento, tão invocado nas sentenças condenatórias.

Os especialistas dizem que é mais fácil detectar a mentira do que o erro
[5]
. Enganada pelo próprio erro, a vítima ou testemunha tenderá sempre a confirmar, com assombrosa confiança, o que relatou anteriormente, não necessariamente o que viu.

Bem por isso, deve o juiz avaliar não se a vítima ou testemunha deve ser acreditada, mas se o que disse pode ser acreditado
[6]
.

Importa muito que não haja contradições entre as declarações prestadas, como também a segurança e a confiança de quem as presta. Mas essas condições não dispensam o juiz de avaliar o próprio reconhecimento, de acordo com as máximas de experiência, colocando em teste todas as fases dele, desde a percepção até o processo que resultou na identificação, com as variáveis que podem danificar a validade da prova, que não são poucas.

Nesse ponto, a doutrina mostra que a qualidade da identificação depende de 4 [quatro] fatores: 1) que tenha existido uma percepção correta por parte da vítima ou da testemunha, que ela tenha visto o rosto do autor
com atenção e precisão suficientes
; 2) que o declarante ou depoente consiga recordar ou evocar corretamente o que no dia observou,
sem esquecimento ou confusões
; 3) que possa reproduzir sem máculas o que recorda, já que pode não ser capaz de transmitir adequadamente, neste terceiro momento, o que conheceu e recorda; 4) por último, que a autoridade consiga entender corretamente aquilo que se reproduz
[7]
.

A título de ilustração, algumas variáveis podem ser elencadas.

A primeira é o efeito
“foco na arma”
, acima já referido, fenômeno que se observa nos crimes envolvendo violência com utilização de artefato bélico, situação em que as atenções,
especialmente as da vítima
,
não são voltadas para a fisionomia do agressor
, mas para o instrumento que ameaça sua vida.

Por isso, é equivocado pensar que nessas situações a vítima, mais do que a testemunha desinteressada, tem condições de fazer melhor identificação. Certo é que, em situação de perigo,
pouca importância se dá à aparência do agressor
, porque todas as atenções estão voltadas para os movimentos que o agressor dá à arma.

Outro fator importante, normalmente desprezado nos reconhecimentos realizados sem observância de nenhuma técnica, é não avisar previamente o reconhecedor de que o suspeito pode não estar entre as pessoas apresentadas.

Isto porque a vítima ou testemunha acredita que tenha sido chamada ao reconhecimento porque a autoridade policial já descobriu o suspeito e que apenas busca a confirmação. E não desejando, mesmo inconscientemente, quebrar as expectativas dela, indica alguém perfilado, muitas vezes por exclusão, apontando o “mais parecido”.

De transcendental importância é o tempo decorrido entre o fato criminoso e o reconhecimento. Embora neste ponto não haja consenso na psicologia, ela mostra que as primeiras horas são cruciais porque, com o passar do tempo, é natural que a qualidade da recordação decaia a ponto de comprometer a própria identificação.

Alguns experts na área chegam a afirmar que uma demora superior a duas semanas entre os fatos e o reconhecimento já dá lugar a dificuldades importantes na identificação, chegando outros a afirmar que após 11 [onze] meses, os níveis de acerto passam a
“ser equiparáveis ao azar”
[8]
.

Neste particular, a conhecida curva de esquecimento, formulada por Ebbinghaus no final do Século XIX, mostra que o esquecimento não se dá de maneira homogênea ou proporcional ao longo do tempo, sendo muito mais acentuada no início, e atenuada no decorrer do tempo, de modo que
“toda informação que esquecemos, a maior quantidade se perde nos primeiros momentos do intervalo de retenção. Transcorrido certo tempo, quase toda a informação que podemos esquecer já está esquecida”
[9]
.

Não por outra razão que psicólogos de nomeada afirmam que após duas semanas do fato, a pessoa tem a sua capacidade de recordação reduzida a 10% do que assistiu.

Problema ainda maior se encontra no reconhecimento por fotografia, que não tem as dimensões e as configurações dinâmicas do rosto.

Além de seguir o mesmo ritual do reconhecimento pessoal – igualmente inobservado no caso em espeque – o recomendável é que seja exposto à vítima ou testemunha
“um grupo suficientemente amplo de fotografias de indivíduos com semelhantes características – normalmente cerca de 20 –”.
De qualquer sorte,
“a exibição de fotografias é o pior método: não são em três dimensões, são estáticas, apenas mostram habitualmente a cara ou a parte superior do corpo, e não refletem senão a expressão do rosto no momento em que são tiradas”
[10]
.

Ocorre que, não raras vezes, a identificação por fotografia se dá por um ou alguns detalhes coincidentes com o aspecto do sujeito, como a cor e o corte do cabelo do suspeito, sem que necessariamente coincida com outras características dele. Se assim é, há o sério risco de ser apontada a pessoa que mais se assemelha ao criminoso, mas não necessariamente ele.

De mais a mais, uma vez realizado o reconhecimento por fotografia,
fica descartado o reconhecimento pessoal
, que perde seu valor probatório. Isto porque, a identificação pessoal
“será fruto – ou ao menos poderá sê-lo, e isto é suficiente para seu descarte – da prévia identificação fotográfica, e não da identificação acontecida no dia, no ato. Em outras palavras, no reconhecimento a testemunha tratará de reconhecer a quem já reconheceu na fotografia, e não a quem acreditou ver no ato”
[11]
.

Não estou aqui dizendo que as vítimas mentiram apenas e tão-somente para incriminar falsamente o recorrente.

As evidências mostram que os policiais suspeitaram da participação de
LUIZ RICARDO
na empreitada delituosa, tanto que o
PM VICENTE BUENO DE BARROS
asseverou, em juízo, que
“o acusado já era conhecido da guarnição, e que tinha envolvimento com caixa eletrônico, banco, roubo a pessoa e tráfico de drogas”
.

Na hipótese vertente, há ainda outra questão mais nebulosa e não esclarecida nos autos.

Estou a me referir ao fato de as vítimas terem sido ouvidas apenas após as
00h00min
do dia
3 de junho de 2014
, oportunidade nas quais descreveram o suspeito como sendo
“negro, estatura mediana, magro, cabelos curtos”
.

O detalhe é que o crime foi praticado às
15h30min
do dia
2/6/2014
, ou seja, horas antes.

A vítima
SANDRA
afirmou que, após comunicar o fato à Polícia Militar da qual é integrante, foi mostrada a foto de
LUIZ RICARDO
, haja vista que este, conforme depoimentos prestados nos autos, era conhecido no meio policial.

A dúvida que emerge dos autos é: qual foi a descrição física feita pela vítima para que lhe fosse mostrada justamente a foto de
LUIZ RICARDO
? Será que foi a mesma apresentada no depoimento prestado na fase inquisitorial, aquela extremamente genérica, como sendo
“negro, estatura mediana, magro, cabelos curtos”
? Foram apresentadas outras fotos às vítimas? Se sim, quantas e com quais características?

Não se extraem dos autos tais respostas.

Por mais que o acusado fosse conhecido da Polícia Militar, conforme asseverado pelo
PM JOSENIL DA SILVA CAMPOS JÚNIOR
, por óbvio que o reconhecimento na forma como realizada não pode ser tida como a
única
e
exclusiva
prova a lastrear a condenação.

Não estou aqui a afirmar que o acusado não participou do crime que lhe imputado.

Absolutamente.

Destaco apenas que as provas produzidas são frágeis para embasar a condenação.

A única evidência concreta de participação do acusado na empreitada delituosa diz respeito ao
discutido
e
impreciso
reconhecimento pelas vítimas realizado na fase extrajudicial.

Não há nenhuma outra prova robusta a comprovar a participação de
LUIZ RICARDO
na prática delituosa, sobretudo porque:
1)
o recorrente não foi encontrado com nenhum produto do crime;
2)
os demais agentes que participaram da ação delituosa, e que poderiam apontar
LUIZ RICARDO
como um dos autores sequer foram identificados;
3)
não houve a quebra do sigilo telefônico [ERB] do acusado para saber se estava próximo ao local dos fatos no momento do crime, nada neste sentido; 4) não houve continuidade das investigações para tentar recuperar os produtos subtraídos, notadamente a pistola pertencente à vítima
SANDRA
, encontrada dois anos depois, porquanto estava sendo utilizada na prática de infrações penais.

Não ignoro que a palavra da vítima possui relevância em crimes patrimoniais. Porém, ela deve estar em consonância com as
demais
provas existentes nos autos.

E a indagação que se faz é: quais são essas outras provas? Resposta:
não há
.

Por mais que o acusado não tenha apresentado um álibi sólido para comprovar sua inocência – sobretudo porque seria inimaginável que sua companheira,
RAYSSA CAROLINA
, se lembrasse, dez anos depois dos fatos que, naquela data, passou o dia todo com o réu –, entendo que a acusação não se desincumbiu do seu ônus de provar a participação dele no crime perpetrado.

Merece destaque o fato de que o crime foi praticado no
Bairro Jardim Cuiabá
, às
15h30min
, e o réu foi preso no
Bairro Novo Terceiro
, onde residia, às
21h45min
, supostamente em seu
local de trabalho
.

Forte em tais razões, à exceção do inseguro e inconsistente reconhecimento realizado pelas vítimas, não visualizo dos autos nenhuma outra prova conclusiva atinente à participação do apelante na empreitada delituosa, a autorizar a manutenção de sua condenação.

É firme a posição do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

“Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para
além de qualquer dúvida razoável
, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) (...). Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário,
por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas
, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá
culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita
”
[12]
.

Não se pode condenar, com base em presunção relativa, porquanto tal comportamento implicaria em inequívoca ofensa ao princípio do
in dubio pro reo
.

Segundo lição de Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró
[13]
:

“Admitir a existência de uma presunção relativa em favor da acusação significará que o Ministério Público ou o querelante estarão dispensados do ônus da prova de um dos elementos do delito ou de sua autoria. Em contrapartida, será o acusado quem terá o ônus de demonstrar a inocorrência de tal elemento ou de que não é o seu autor. Em outras palavras, com relação ao elemento presumido a regra passará a ser
in dubio contra reum
. Haverá, pois, flagrante violação da regra constitucional da presunção de inocência”
.

Conforme já decidiu esta Câmara:

“
Para o decreto condenatório a prova deve ser séria quanto à autoria de cada fato em tese delituoso. Se a prova não se mostra sensata, e por isso mesmo viabilizadora de versão favorável à dúvida que se mostra invencível diante dos elementos de prova coligidos, a solução mais adequada é a absolvição do apelante nos termos da parêmia
in dubio pro reo
”
[14]
.

Sublinhe-se, por derradeiro:

“ainda que haja probabilidade de que o recorrente estivesse envolvido na atividade ilícita, entendo que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais,
é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal
, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele [...]”
[15]
.

Fixadas tais premissas, fácil é reconhecer que a condenação exige um lastro probatório idôneo a comprovar a participação do acusado, situação que não visualizo presente, no caso
sub oculis
.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para absolver
LUIZ RICARDO DE CARVALHO
da prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e mediante emprego de arma de fogo [art. 157, § 2o, incisos I e II, do CP], por não visualizar a presença de provas seguras e convincentes para condenação, e o faço com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

É como voto.

[1]
Identificada na fase inquisitorial como ANNA CRISTINA GARCIA E SILVA.

[2]
Nesse sentido Javier Sánchez – Vera Gomes – Trelles, Reconocimiento en rueda, Ed. Trotta, 2019, p. 65.

[3]
Nesse sentido Giuliana Mazzoni. Se puede creer a um testigo? El testimonio y las trampas de la memoria. Ed. Trotta, 2010, p. 77.

[4]
Ver Javier Sánchez – Vera Gómez – Trelles, ob. cit., p. 62, 88, 98 e 108.

[5]
Javier Sánchez et. al, ob. cit., p. 15.

[6]
Javier Sánchez et. al., ob. cit., p. 74.

[7]
Conforme Javier Sánchez et. al., ob. cit., p. 59.

[8]
Javier Sánchez et. al., ob. cit., p. 49.

[9]
Javier de La Fuente, La memoria de los testigos, Editora UOC, 2015, p. 73.

[10]
Javier Sánchez et. al., ob. cit., p. 99.

[11]
Javier Sánchez et. al., ob. cit., p. 100.

[12]
HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello.

[13]
Ônus da Prova no Processo Penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 342.

[14]
TJMT, Ap. 10067/2004, DR. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/5/2004, Publicado no DJE 6/8/2004.

[15]
TJMT, Ap. 148882/2013, DES.PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 19/12/2014, Data da publicação no DJE 21/1/2015
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025